Tribunal: STF
Processo: HC 191508
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 273, § 1°-B, I E V, DO CP. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO DO SUSPEITO. TESE DE COAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O aresto impugnado, com fundamento no substrato fático dos autos, reconheceu a licitude da apreensão de produtos sem registro no órgão sanitário e de procedência desconhecida, por não verificar vício no consentimento dado pelo agravante para ingresso de policiais em seu domicílio e em loja, haja vista a existência de autorização redigida de próprio punho e assinada pelo suspeito e depoimentos colhidos em Juízo, de corréu e testemunha, incompatíveis com a alegação de coação.
    2. Sem nenhum indício de temor, ameaça ou pressão exercida por policiais, para forçar o acusado a consentir com as buscas, eventual reconhecimento da coação e da alegada violação do art. 157 do CPP demandaria revolvimento de provas, a fim de dirimir controvérsia sobre a manifestação de querer do agente, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 deste Superior Tribunal.
    3. Agravo regimental não provido.” (grifos acrescidos)
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática dos seguintes delitos: a) art. 334, § 1°, "d", do Código Penal; b) art. 344, § 1°, "d", e art. 273, § 1°-B, I e V, do Código Penal, em concurso formal.
    3. O Tribunal Regional Federal da 2º Região negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela acusação e defesa. Inadmitido o recurso especial da defesa, sobreveio a interposição de agravo em recurso especial (AREsp 682.144). O Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo para não conhecer do REsp. Foi, então, interposto agravo regimental, desprovido, por unanimidade, pela Sexta Turma do STJ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante reitera a tese de ilegalidade na medida de busca e apreensão realizada no domicílio do paciente. Argumenta, em síntese, que a autorização dada pelo acusado “feita de próprio punho para entrada não é válida e, portanto, o consentimento não foi prestado de forma livre”.
    5. Diante disso, a defesa requer a concessão da ordem para que se proclame a ilegalidade da busca e apreensão domiciliar e, por consequência, seja declarada a ilicitude das provas produzidas na origem. 
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o “artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC 148965, Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido: HC 79.512, Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RHC 90.376, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello. 
    9. No caso de que se trata, “o réu, em texto redigido de próprio punho, autorizou expressamente a entrada de policiais no estabelecimento comercial e na residência dele” (doc. 13, p. 06). Nessas condições, não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva.
    10. Ademais, tal como assentou a decisão impugnada, “a tese defensiva foi afastada de forma motivada, com lastro em provas produzidas sob contraditório, pois um dos réus relatou em Juízo que os policiais respeitaram os direitos dos flagrados e testemunha declarou não haver presenciado nenhum tipo de intimidação moral ou física por parte dos policiais, que inclusive explicaram que poderiam ficar no local o tempo necessário até que fosse providenciado o mandado judicial”. De modo que, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator